Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possuem interesse no julgamento do agravo de instrumento, diante da superveniência de sentença nos autos principais. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006